Tribunal: TJPA
Processo: 0830356-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830356-55.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0830356-55.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVADO: HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA.

ADVOGADO: SUAMMY MONTEIRO CARNEIRO - OAB PA22794-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA 938 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 971 DO STJ. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO ADQUIRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO SUPERIOR A DOIS ANOS. MERA REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por construtora, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, condenando a requerida à restituição da comissão de corretagem, ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança da comissão de corretagem observou o dever de informação previsto no Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da condenação em lucros cessantes diante da alegada incidência do Tema 971 do STJ; e (iii) analisar a configuração dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao consumidor exige comprovação inequívoca de prévia informação quanto ao preço total do imóvel e destaque específico do valor da corretagem, nos termos do Tema 938 do STJ.

4. A ausência de juntada de documento contratual idôneo apto a demonstrar a ciência expressa da consumidora acerca da transferência do encargo inviabiliza o reconhecimento da legalidade da cobrança, impondo-se a restituição simples dos valores pagos.

5. Inaplicável o Tema 971 do STJ quando inexistente cláusula penal moratória estipulada em favor do adquirente para hipótese de atraso na entrega do imóvel, subsistindo a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

6. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo material ao comprador, sendo admissível a fixação de lucros cessantes entre 0,5% e 1% sobre o valor do imóvel, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

7. O atraso superior a dois anos na entrega do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos aptos à modificação do entendimento adotado, não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A validade da cláusula de transferência da comissão de corretagem ao comprador exige comprovação documental inequívoca da prévia informação acerca do valor total da aquisição e do destaque da corretagem, nos termos do Tema 938 do STJ.

2. A inexistência de cláusula penal moratória em favor do adquirente afasta a incidência do Tema 971 do STJ, sendo cabível a condenação em lucros cessantes por atraso na entrega do imóvel.

3. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura hipótese excepcional apta a ensejar reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51; CC, arts. 402 e 927; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 938; STJ, Tema 971; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0830356-55.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

AGRAVADO:
HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA.

ADVOGADO:
SUAMMY MONTEIRO CARNEIRO - OAB PA22794-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pela agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando a construtora à restituição simples dos valores pagos a título de comissão de corretagem, acrescidos de correção monetária e juros legais, ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês sobre o valor contratual do imóvel, desde 30/10/2015 até a expedição do habite-se, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, reconhecendo ainda a sucumbência recíproca entre as partes.

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao manter a restituição da comissão de corretagem, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência de cláusula expressa em carta proposta regularmente assinada pela agravada, invocando o Tema nº 938 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes da Corte Superior acerca da validade da transferência da obrigação de pagamento da corretagem ao promitente comprador, desde que previamente informado o valor correspondente. Argumenta que inexistiu violação ao dever de informação, afirmando que a agravada possuía plena ciência da cobrança pactuada.

Aduz, ainda, a agravante, a necessidade de reforma da decisão quanto à condenação em lucros cessantes, reiterando a aplicabilidade do Tema nº 971 do STJ, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes contém cláusula penal moratória apta a servir como parâmetro indenizatório para eventual inadimplemento da construtora, razão pela qual não seria possível a cumulação da cláusula penal com a condenação em lucros cessantes. Sustenta que a manutenção da condenação afronta o princípio da mínima intervenção contratual e os termos livremente pactuados pelas partes.

Subsidiariamente, requer a agravante a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes, defendendo que eventual indenização deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pela compromissária compradora, e não sobre o valor integral do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada e afronta ao art. 402 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, afastando-se a condenação relativa à restituição da comissão de corretagem e aos lucros cessantes ou, subsidiariamente, adequando-se a base de cálculo da verba indenizatória.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA 938 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 971 DO STJ. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO ADQUIRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO SUPERIOR A DOIS ANOS. MERA REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por construtora, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, condenando a requerida à restituição da comissão de corretagem, ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança da comissão de corretagem observou o dever de informação previsto no Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da condenação em lucros cessantes diante da alegada incidência do Tema 971 do STJ; e (iii) analisar a configuração dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao consumidor exige comprovação inequívoca de prévia informação quanto ao preço total do imóvel e destaque específico do valor da corretagem, nos termos do Tema 938 do STJ.

4. A ausência de juntada de documento contratual idôneo apto a demonstrar a ciência expressa da consumidora acerca da transferência do encargo inviabiliza o reconhecimento da legalidade da cobrança, impondo-se a restituição simples dos valores pagos.

5. Inaplicável o Tema 971 do STJ quando inexistente cláusula penal moratória estipulada em favor do adquirente para hipótese de atraso na entrega do imóvel, subsistindo a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

6. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo material ao comprador, sendo admissível a fixação de lucros cessantes entre 0,5% e 1% sobre o valor do imóvel, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

7. O atraso superior a dois anos na entrega do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos aptos à modificação do entendimento adotado, não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A validade da cláusula de transferência da comissão de corretagem ao comprador exige comprovação documental inequívoca da prévia informação acerca do valor total da aquisição e do destaque da corretagem, nos termos do Tema 938 do STJ.

2. A inexistência de cláusula penal moratória em favor do adquirente afasta a incidência do Tema 971 do STJ, sendo cabível a condenação em lucros cessantes por atraso na entrega do imóvel.

3. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura hipótese excepcional apta a ensejar reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51; CC, arts. 402 e 927; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 938; STJ, Tema 971; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A decisão agravada apreciou adequadamente todas as teses deduzidas no recurso de apelação, apresentando fundamentação suficiente, coerente e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

No tocante à restituição da comissão de corretagem, sustenta a agravante que a cobrança seria legítima em razão da existência de carta proposta supostamente assinada pela agravada, contendo previsão expressa acerca da transferência do encargo ao consumidor.

Todavia, a alegação não merece acolhimento.

A restituição foi determinada em razão da ausência de comprovação válida da prévia informação e da efetiva pactuação da obrigação pela consumidora.

Embora a agravante faça referência à denominada carta proposta, observa-se que referido documento não foi efetivamente juntado aos autos. O que consta nas razões da apelação e do agravo interno é apenas reprodução parcial de imagem, em forma de “print” fragmentado, sem possibilidade de aferição segura de autenticidade, integridade documental ou efetiva vinculação da agravada ao conteúdo apresentado.

Não há nos autos instrumento contratual regularmente acostado que demonstre, de forma clara e inequívoca, que a agravada tenha sido previamente informada acerca do destaque da comissão de corretagem e que tenha expressamente anuído com a transferência desse encargo.

Nessas circunstâncias, inviável o acolhimento da tese recursal.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 estabelece que a validade da cláusula de transferência da comissão de corretagem ao comprador depende da prévia informação do preço total da aquisição da unidade imobiliária, com destaque específico do valor da corretagem. A ausência de comprovação documental idônea acerca dessa ciência impede o reconhecimento da legalidade da cobrança.

Portanto, permanece hígida a condenação à restituição dos valores pagos a esse título.

Quanto à alegada aplicação do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal.

A decisão agravada enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o contrato não contém cláusula penal moratória, havendo apenas previsão de multa para hipótese de inadimplemento das parcelas pelo adquirente, circunstância que afasta a incidência do referido precedente vinculante.

Desse modo, correta a manutenção da condenação ao pagamento de lucros cessantes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo material ao comprador, sendo cabível a fixação de lucros cessantes independentemente de prova específica do prejuízo.

Também não procede a alegação de que a base de cálculo adotada geraria enriquecimento ilícito da agravada.

A decisão monocrática observou a jurisprudência predominante desta Corte, segundo a qual os lucros cessantes podem ser fixados entre 0,5% e 1% sobre o valor do imóvel, inexistindo qualquer excesso a justificar modificação do julgado.

Da mesma forma, não merece acolhida a pretensão de afastamento da condenação por danos morais.

A decisão agravada registrou que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou dois anos, circunstância que excede o mero inadimplemento contratual e caracteriza efetivo abalo extrapatrimonial.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura situação excepcional apta a ensejar reparação moral. Neste sentido, veja-se exemplificativamente: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.

Também não se verifica desproporcionalidade no quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

Por fim, ressalto que o agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se, em essência, à mera repetição das teses já examinadas e adequadamente rejeitadas.

Assim, inexistindo qualquer elemento apto a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 23/06/2026